Tribunal: TJBA
Processo: 8011523-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011523-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: ADAILTON ENCARNACAO DOS ANJOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável” (RMC/RCC), bem como o cancelamento de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada mostra-se adequado e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modificação de decisão que concede tutela de urgência somente se admite em hipóteses de ilegalidade ou abusividade, em respeito à discricionariedade do magistrado de origem. 4. A probabilidade do direito se evidencia diante da verossimilhança das alegações de vício de consentimento e possível violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado. 5. O perigo de dano se configura pelos descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa, o que pode comprometer sua subsistência. 6. A manutenção dos descontos até o julgamento final da ação potencializa prejuízo relevante, justificando a intervenção judicial imediata. 7. A tutela concedida não apresenta risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência do pedido permite a recomposição patrimonial. 8. A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, revela-se proporcional e adequada, considerando sua função coercitiva e a capacidade econômica da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano em descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8011523-47.2026.8.05.0000, de Governador Mangabeira, em que figuram, como agravante, o Banco Pan S/A e, como agravado, Adailton Encarnação dos Anjos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça